Tribunal: TJSP
Processo: 2014183-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença, nos autos de ação de responsabilidade. Decisão que indeferiu efeito suspensivo à impugnação apresentada por um dos devedores. Inconformismo do espólio de Edemar Cid Ferreira (um dos devedores). Não acolhimento. Não obstante a concisão do decisum, a deficiência de fundamentação fica superada com o exame deste recurso, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC,

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença, nos autos de ação de responsabilidade. Decisão que indeferiu efeito suspensivo à impugnação apresentada por um dos devedores. Inconformismo do espólio de Edemar Cid Ferreira (um dos devedores). Não acolhimento. Não obstante a concisão do decisum, a deficiência de fundamentação fica superada com o exame deste recurso, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, que se aplica, por interpretação extensiva. Além do perigo de dano, o art. 525, § 6o, do CPC, exige, para concessão do efeito suspensivo à impugnação, a relevância de seus fundamentos e a garantia do juízo. Ausência, no caso concreto, de garantia do juízo. Decisão mantida. Recurso desprovido.